Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

3. Tendo sido analisada de forma clara e concatenada a matéria sobre a qual recaem os argumentos dos embargantes – competência relativa nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda –, não prospera a alegação de omissão.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.